Tribunal: STF
Processo: HC 88506
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INTERROGATÓRIO DO ACUSADO
E OITIVA DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA.
I - Não há ofensa aos
princípios do contraditório e ampla defesa na sistemática adotada
pela legislação processual penal que impõe a realização do
interrogatório do acusado em momento anterior à oitiva das
testemunhas de acusação.
II - Habeas corpus denegado.